Tribunal: STF
Processo: RE 1331846
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 8):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. LEI ESTADUAL Nº 19.445/11. ART. 231 DO CTB. LEI FEDERAL Nº 13.855/19. APREENSÃO DO VEÍCULO POSSIBILIDADE. MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA NO REEXAME NECESSÁRIO. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 10024.12.132317-4/004, declarou a inconstitucionalidade da norma que previa sanção mais severa daquela estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro para a infração consubstanciada no transporte clandestino de passageiros. Com a alteração do Código de Trânsito Brasileiro promovida pela Lei Federal nº 13.855/19, que prevê a medida administrativa de remoção do veículo, no caso de transporte clandestino de passageiros, é lícita a conduta do agente público de apreender o veículo com fulcro na norma estadual. 
    (v.v.p) APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - MANDADO DE SEGURANÇA - LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MEDIDA ADMINISTRATIVA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (APREENSÃO) MAIS GRAVOSA DO QUE A DISPOSTA NO ART. 231, VIII, DO CTB (REMOÇÃO DO VEÍCULO) - IMPOSSIBILIDADE - CONTROLE DO TRANSPORTE - APLICAÇÃO DE SANÇÕES QUE NÃO ULTRAPASSEM O DISPOSTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    I - O transporte rodoviário de passageiros não legalizado implica a incidência da medida administrativa de remoção do veículo (art. 231, VIII, CTB), sendo ilegal a apreensão do veículo e arbitrário o condicionamento da sua liberação ao pagamento de multa e de despesas decorrentes da remoção em valor superior ao previsto no CTB. 
    II - Tem-se por inconstitucionais os dispositivos de lei estadual que criam penalidades diversas, mais severas do que aquela estabelecida na legislação de trânsito (CTB), para a infração de transporte clandestino de passageiros, expedida no exercício da competência privativa da União (artigo 22, XI, Constituição da República). (Arg. Inconst. nº 1.0024.12.132317-4/004, rel. Des. Elias Camilo). 
    III - O controle do transporte de passageiros é feito pelo ente estatal, portando o Poder Público estadual tem o poder de fiscalização e até aplicação de sanções contidas no CTB e na legislação estadual que não o extrapole. 
    IV – A multa do art. 6º, I, da LE nº 19.445/2011 só se legitima se cobrada em consonância com os ditames do CTB. 
    V - A apreensão do veículo do impetrante, com amparo no art. 6º, II, da LE nº 19.445/2011 revela-se ilegal, devendo ser concedida a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de aplicar tal penalidade, bem como de cobrar pagamento de despesas dela decorrentes.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).
    No apelo extremo (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 22, XI, da Carta Magna. Em suma, defende a legalidade e constitucionalidade da multa prevista no art. 6º, I da Lei Estadual 19.445/2011, bem como a remoção do veículo, pois:
    (a) “a Lei 19.445/11 não legisla sobre trânsito, mas tão somente regulamenta o poder de polícia com a imposição de medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal), nos termos do § 1º do art. 25 da Constituição Federal” (fls. 4-5, Doc. 16);
    (b) “tanto a Lei 19.445/11 como o próprio Código de Trânsito Brasileiro estão em consonância com a Constituição Federal, ao estabelecer a competência dos Estados para regulamentar o transporte intermunicipal e reconhecer a competência dos Estados para impor penalidades e medidas administrativas” (fl. 5, Doc. 16); e
    (c) “a Lei Estadual n. 19.445/11, ao prever a sanção de multa de 500 UFEMG, está em sintonia com o Código de Trânsito que, da mesma forma, prevê tal sanção, bem como sua aplicação pelos Estados Membros.” (fl. 6, Doc. 16).
    Em contrarrazões (Doc. 18), a parte recorrida postula a manutenção do acórdão recorrido, aduzindo, em suma, que, “nos termos do artigo 22, XI, da Constituição Federal, compete privativamente a União Legislar sobre trânsito e transporte, de forma que a lei estadual não pode criar penalidade mais gravosa do que o previsto na Lei Federal, Código de Transito Nacional” (fl. 6, Doc. 18).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a incidência, ao caso, das teses firmadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento dos Temas 546 (RE 661.702) e 430 (ARE 639.496-RG) e admitiu o Recurso Extraordinário para apreciação da matéria por esta SUPREMA CORTE (Doc. 20).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 7, Doc. 8):
    “No presente caso, insurgir-se o impetrante contra ato do DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS E RODAGEM DE MINAS GERAIS - DEER/MG, buscando vedar a apreensão do seu veículo e condicionar sua liberação ao pagamento de quaisquer despesas era direito que detinha a parte. 
    Verifica-se que o impetrante realiza transporte intermunicipal remunerado de pessoas, sem autorização do DER/MG, atividade esta caracterizada como clandestina, conforme se infere do artigo 2°, da Lei nº. 19.445/11, razão pela qual poderia ter seu veículo apreendido, nos moldes do artigo 6°, do mesmo diploma legal, que dispõe: 
    (…)
    A legislação condiciona, ainda, a liberação do veículo ao pagamento de encargos diversos, conforme estabelecido no artigo 7°, da mencionada Lei que assim expõe: 
    “Art. 7° O veículo apreendido será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade competente, com ônus para seu proprietário. 
    § 1° A restituição do veículo apreendido somente ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estada. 
    § 2° A despesa com a estada do veículo em depósito será de 25 (vinte e cinco) Ufemgs por dia, podendo ser cobrada somente até os trinta primeiros dias.” 
    Observa-se, todavia, que quando do ajuizamento do mandado de segurança o Código de Trânsito Brasileiro estabelecia, em seu artigo 231, inciso VIII, penalidade diversa para aquele que transitasse com veículo efetuando transporte remunerado de pessoas: 
    (…)
    A Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso XI, estabelece como competência privativa da União legislar sobre questões de trânsito e transporte, o que não afasta a competência concorrente do Estado Membro para as questões de segurança do trânsito, conforme previsto em seu artigo 23, inciso XII. 
    Todavia, tal competência concorrente não autoriza o Estado Membro a extrapolar ou contrariar as normas estabelecidas pela União dentro da mesma matéria legislativa. 
    Neste contexto, tinha-se que as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro e na Lei Estadual nº. 19.445/11 eram divergentes, já que aquela previa a retenção do veículo (artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro), hipótese em que este poderia ser liberado assim que se resolva a irregularidade, enquanto esta prevê a sua apreensão, que consiste no recolhimento do veículo ao depósito, com ônus para o seu proprietário (artigo 262, do mesmo diploma legal) 
    Contudo, atualmente, com a entrada em vigor da Lei 13.855/19, após o período da vacacio legis que expirou em 06/10/2019, o artigo 231 do Código Brasileiro de Trânsito não prevê mais a retenção, mas a remoção do veículo, que corresponde a sua apreensão: 
    (…)
    Quanto à previsão de aplicação de multa, como penalidade ao caso, que possui previsão na legislação federal, devendo esta ser respeitada. Portando, a multa prevista na Lei Estadual nº 19.445/11, por ser distinta e mais gravosa, não deve ser aplicada pelas autoridades coatoras 
    (…)
    Diante de todo o exposto, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMO A SENTENÇA, concedendo parcialmente a segurança vindicada, para que as autoridades coatoras se abstenham de aplicar a multa de 500 UFEMGS, prevista na Lei Estadual nº 19.445/11, ao veículo da Impetrante. JULGO PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.”
    O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando tese no sentido de que: 
    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 
    O acórdão recorrido seguiu essa diretriz, razão pela qual merece ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente